Tribunal: CARF
Processo: 10830.728064/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728064/2016-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-008.146 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Embargante
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DÚVIDA QUANTO À INFRAÇÃO. IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE.
O brocardo in dubio pro contribuinte deve ser empregado quando existe dúvida
quanto à ocorrência ou não de uma infração, e não quando ocorre dúvida
quanto à uma classificação de mercadoria e a classificação errônea, por sua
vez, acarreta a prática de conduta punível com multa.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO TÉCNICO. INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA.
O art. 30 do Decreto n° 70.235/72 determina ser obrigatório à Autoridade
Julgadora acatar as conclusões dos laudos técnicos produzidos pelo INT -
Instituto Nacional de Tecnologia trazidos aos autos. No entanto, depreende-se
haver uma limitação em seu §1o, segundo o qual em matéria de classificação
fiscal dos produtos não serão considerados como aspectos técnicos as
conclusões postas nos laudos. Assim, não há obrigatoriedade, no presente caso,
de que as autoridades julgadoras adotem os laudos do INT trazidos pela
Contribuinte. A prudência sempre recomenda que questões envolvendo
aspectos técnicos sejam tratadas com lastro em conhecimentos técnicos, em
regra externados por meio de laudos periciais. Embora este Órgão Julgador
possa utilizar-se dos laudos técnicos trazidos aos autos para nortear suas
conclusões, não está obrigado a fazê-lo, podendo decidir a questão a partir de
seu livre convencimento motivado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração para sanar a omissão e erro material, sem, contudo,
imprimir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728064/2016-25
Fl. 4228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
Relatório
Trata-se de Recurso de Embargos Declaratórios por meio do qual a Recorrente
requer o saneamento de omissões e contradições apontadas no Acórdão n. 3302-006.579,
O despacho de admissibilidade reconheceu os seguintes argumentos apresentados
nos Embargos Declaratórios:
1 - OMISSÃO no que diz respeito ao fato de que não foi realizada a questão da
vinculação do colegiado ao Laudo Técnico do INT, apresentado quando da petição de e-fls.
4115.
2 – OMISSÃO no que diz respeito à possibilidade de exclusão da multa por força
do art. 65 da Lei n. 9.784/99 combinado com os artigos 108, § 2o, e 112 do CTN, conforme se
pode constatar a partir da fl. 3961 do recurso voluntário.
3 – ERRO MATERIAL pelo fato do Relator e do voto vencedor não haverem
enfrentado o argumento da possibilidade de aplicação do art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64, que
proíbe a aplicação de multas ao contribuinte que tiver seguido interpretação constante de decisão
administrativa irrecorrível.
“O erro teria consistido no fato de que o relator afirmou que teriam sido citados pela
defesa
os
processos
no
19311.720481/2012-30,
19311.720743/2013-47
e
19.311.720077/2014-28, como “representantes de jurisprudência”, mas na verdade
foram citados os Acórdãos CSRF/02-02.895; 02-02.752; e 02-0.683.
De fato, na fl. 3960/3961 do recurso voluntário a defesa invocou os três acórdãos
citados no parágrafo anterior como representativos da questão relativa à inexistência de
obrigatoriedade de o contribuinte conferir a classificação fiscal nas notas fiscais de
aquisição. E também invocou o Acórdão CSRF/02-01.212, quanto à questão do direito
aos créditos fictos por extensão administrativa do RE no 412.484.
No voto vencido, o relator errou ao afirmar que a defesa citara os números dos
processos. A defesa jamais citou aqueles três processos no recurso voluntário e sim os
três acórdãos da Câmara Superior.
4 – ERRO MATERIAL em relação à matéria do processo, que trata da glosa do
crédito ficto que o contribuinte tomou sobre a aquisição do concentrado e não a classificação do
concentrado.
Portanto, para a aplicação ou não aplicação da multa com base no art. 76, II, “a”, da Lei
no 4.502/64 é relevante verificar se na época dos fatos geradores havia ou não havia
decisão irrecorrível de última instância administrativa sobre se o contribuinte estava ou
não estava obrigado a conferir a classificação fiscal nas notas de aquisição de insumos
ou se, conforme for, na época dos fatos geradores, havia ou não havia decisão de
Fl. 4229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

irrecorrível de última instância administrativa que considerava válido o aproveitamento
do crédito ficto de IPI em relação a produtos isentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
Os embargos declaratórios foram devidamente admitidos conforme as normas em
vigor, razão pela qual deles conheço.
2.
Mérito
1 - OMISSÃO no que diz respeito ao fato de que não foi realizada da
vinculação do colegiado ao Laudo Técnico do INT, apresentado quando da petição de e-fls.
4115.
Em relação à omissão em relação à vinculação deste Colegiado ao Laudo do INT,
a Câmara Superior de Recursos Fiscais possui entendimento no sentido de que não são
vinculantes, verbis.
Classificação
de
Mercadorias
Exercício:
1998,
1999,
2000,
2001,
2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO TÉCNICO. INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA.
O art. 30 do Decreto n° 70.235/72 determina ser obrigatório à Autoridade Julgadora
acatar as conclusões dos laudos técnicos produzidos pelo INT - Instituto Nacional de
Tecnologia trazidos aos autos. No entanto, depreende-se haver uma limitação em seu
§1o, segundo o qual em matéria de classificação fiscal dos produtos não serão
considerados como aspectos técnicos as conclusões postas nos laudos. Assim, não há
obrigatoriedade, no presente caso, de que as autoridades julgadoras adotem os laudos do
INT trazidos pela Contribuinte. A prudência sempre recomenda que questões
envolvendo aspectos técnicos sejam tratadas com lastro em conhecimentos técnicos, em
regra externados por meio de laudos periciais. Embora este Órgão Julgador possa
utilizar-se dos laudos técnicos trazidos aos autos para nortear suas conclusões, não está
obrigado a fazê-lo, podendo decidir a questão a partir de seu livre convencimento
motivado. (Acórdão 9303-006.230 proferido em 24 de janeiro de 2018.)
Efetivamente o livre convencimento motivado permite que o julgador, desde que
motivadamente, deixe de seguir os laudos técnicos apresentados nos autos, especialmente
quando classificam mercadorias, neste caso pouco importando se a classificação das mercadorias
é a matéria principal do processo ou colateral.
Por este motivo, conheço a omissão para integrar o acórdão em relação à análise
dos efeitos do laudo do INT sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Fl. 4230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

2 – OMISSÃO no que diz respeito à possibilidade de exclusão da multa por
força do art. 65 da Lei n. 9.784/99 combinado com os artigos 108, § 2o, e 112 do CTN,
conforme se pode constatar a partir da fl. 3961 do recurso voluntário.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente suscitou que a combinação de três
artigos legais permitiriam a exclusão da multa, e que tal argumento não teria sido analisado no
Acórdão em questão, sejam eles o (i) artigo 65 da Lei n. 9.784/99 e os artigos (ii) 108, § 2o, e (iii)
112 do CTN permitiria.
O artigo 65 da lei 9.784/99 prevê a possibilidade de revisão dos processos
administrativos dos quais resultam sanções, desde que existam fatos novos ou circunstâncias
relevantes susceptíveis de justificar a inadequação da sanção, vedada a reformatio in pejus.
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou
circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção
aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.
Já o artigo 108 do CTN trata das regras de intepretação vigentes no Direito
Tributário.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em
lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.
O 112 do CTN estabelece o “in dubio pro contribuinte” em relação às sanções
aplicadas no direito tributário, nos seguintes termos:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
Fl. 4231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Efetivamente, no direito tributário vigora a norma segundo a qual a sanção
PODERÁ SER REVISTA quando ocorrerem FATOS NOVOS.
Esta norma é válida e eficaz, todavia a REVISÃO é condicionada à
OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS capazes de alterar a base fática que ensejou a aplicação da
sanção.
Todavia, como já mencionado, não houve nos autos qualquer alteração fática
capaz de ensejar tal modificação, nem a apresentação do laudo técnico produzido pelo INT, que
não logrou êxito em convencer o Colegiado acerca da classificação fiscal do produto que, por
sua vez, acarretou as consequências tributárias de que trata o presente processo.
Em relação ao artigo 108 do CTN, ele trata das normas exegéticas que norteiam o
direito tributário e, neste caso, o alegado parágrafo Primeiro não se presta a estabelecer qualquer
direito à recorrente, pois trata de dispensa de pagamento de tributo devido, nem o parágrafo
segundo, eis que não se trata de classificar um produto por analogia, mas por aquilo que
efetivamente a fiscalização entendeu ser, entendimento este compartilhado por este Colegiado.
Não se trata de uma interpretação analógica, mas uma interpretação.
Finalmente, o artigo 112 do CTN, último da relação exposta pela Recorrente,
estabelece o princípio “in dubio pro contribuinte” que prevê a não aplicação de sanções quando
houver dúvida fundada acerca da ocorrência ou não da infração.
No caso concreto existe uma grande controvérsia acerca da classificação dos
“kits”, o que pode até ser considerada uma dúvida jurídica, todavia, uma vez constatado que a
classificação foi equivocada, automaticamente era indevido o crédito ficto que a contribuinte
tomou quando da aquisição do concentrado.
Embora até pudesse haver uma dúvida jurídica acerca do bem, não há qualquer
dúvida quanto à ocorrência da infração.
Por este motivo, é de se reconhecer a omissão, para saná-la, sem efeitos
infringentes.
3 – ERRO MATERIAL pelo fato do Relator e do voto vencedor não haverem
enfrentado o argumento da possibilidade de aplicação do art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64,
que proíbe a aplicação de multas ao contribuinte que tiver seguido interpretação constante
de decisão administrativa irrecorrível.
Para a realização desta análise é necessário verificar o texto dos referidos artigos.
Assim dispõe o referido artigo 486, II, “a”:
Art. 486. Não serão aplicadas penalidades:
I - aos que, antes de qualquer procedimento fiscal, anotarem, no livro Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, modelo 6, e comunicar ao
órgão de jurisdição qualquer irregularidade ou falta praticada, ressalvadas as hipóteses
previstas nos arts. 469, 470, 472, parágrafo único, inciso I, 490 e 513 (Lei no 4.502, de
1964, art. 76, inciso I); e
Fl. 4232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

II - aos que, enquanto prevalecer o entendimento, tiverem agido ou pago o imposto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II):
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja
ou não parte o interessado (Lei no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II, alínea a);
b) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão, de primeira instância,
proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, em instância única, em que for parte
o interessado (Lei no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II, alínea b, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 48); ou
c) de acordo com interpretação fiscal constante de atos normativos expedidos pelas
autoridades fazendárias competentes dentro das respectivas jurisdições territoriais (Lei
no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II, alínea c).
Por sua vez, assim dispõe o art. 567, II “a” do RIPI 2010.
Inaplicabilidade da Pena
Art. 567. Não serão aplicadas penalidades:
I - aos que, antes de qualquer procedimento fiscal, anotarem, no livro Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, e comunicarem
ao órgão de jurisdição qualquer irregularidade ou falta praticada, ressalvadas as
hipóteses previstas nos arts. 552, 553 , 572 e 603 ( Lei no 4.502, de 1964, art. 76, inciso
I) ; e
II - aos que, enquanto prevalecer o entendimento, tiverem agido ou pago o
imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II) :
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja
ou não parte o interessado (Lei no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II, alínea “a”);
b) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão, de primeira instância,
proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, em instância única, em que for parte
o interessado (Lei no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II, alínea “b”, e Lei n o 9.430, de
1996, art. 48 ); ou
c) de acordo com interpretação fiscal constante de atos normativos expedidos pelas
autoridades fazendárias competentes dentro das respectivas jurisdições territoriais (Lei
no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II, alínea “c”).
Acerca da aplicação da referida norma excludente da punibilidade, a Segunda
Turma da Quarta Câmara desta Sessão possui entendimento no sentido de que o art. 486 do RIPI
02 e 567 do RIPI 2010 (a norma é a mesma embora os enunciados possam conter diferenças) é
inafastável, razão pela entende-se que as normas encontravam-se válidas e eficazes. (Processo no
19311.720077/201428 Acórdão n.o 3402002.991).
Sendo assim, embora os regulamentos dos outros tributos não tenham contemplado a
vigência do art. 76, II, "a" da Lei no 4.502/64, é fora de dúvida que tal disposição foi
mantida por meio dos decretos que instituíram os regulamentos do IPI, devendo tais
decretos serem observados de forma obrigatória pelo CARF, a teor do que dispõe o art.
26A do Decreto no 70.235/72.
Afinal de contas, este colegiado aplicou a vinculação contida no art. 26A do Decreto no
70.235/72 no julgamento dos Acórdãos 3402002.856 e 3402002.928, para fazer cumprir
Fl. 4233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

a letra dos arts. 169, II, b, e 388, ambos do RIPI/2002, a fim de condicionar o direito de
crédito do IPI por devoluções e retornos à escrituração do livro modelo 3 ou do controle
permanente de estoque. Igualmente, no Acórdão 3402002.929, este colegiado fez
prevalecer o disposto no art. 10 do Decreto no 4.195/2002, para manter a autuação da
CIDE TECNOLOGIA sobre contratos que não envolviam transferência de tecnologia.
Agora se trata de aplicar a mesma vinculação estabelecida no art. 26A do Decreto no
70.235/72 para fazer valer a letra do art. 486, II, do RIPI/2002, ainda que pessoalmente
este relator considere que seu suporte legal não foi recepcionado pelo CTN.
Superada a questão da aplicabilidade ou não das normas, é de se investigar se
ocorreu, no caso concreto, qualquer uma das hipóteses que autorizem a não aplicação da
penalidade, como bem pontuado no despacho de admissibilidade autorizadoras decisões
apontadas pela Recorrente como “... com interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa...” não dizem respeito a uma interpretação
fiscal, mas sim à
Em relação ao argumento da aplicação dos referidos artigos assim versou o
despacho de admissibilidade
“O erro teria consistido no fato de que o relator afirmou que teriam sido citados pela
defesa
os
processos
no
19311.720481/2012-30,
19311.720743/2013-47
e
19.311.720077/2014-28, como “representantes de jurisprudência”, mas na verdade
foram citados os Acórdãos CSRF/02-02.895; 02-02.752; e 02-0.683.
De fato, na fl. 3960/3961 do recurso voluntário a defesa invocou os três acórdãos
citados no parágrafo anterior como representativos da questão relativa à inexistência de
obrigatoriedade de o contribuinte conferir a classificação fiscal nas notas fiscais de
aquisição. E também invocou o Acórdão CSRF/02-01.212, quanto à questão do direito
aos créditos fictos por extensão administrativa do RE no 412.484.
No voto vencido, o relator errou ao afirmar que a defesa citara os números dos
processos. A defesa jamais citou aqueles três processos no recurso voluntário e sim os
três acórdãos da Câmara Superior.
Antes de mais nada é importante destacar que conforme restou consignado no
Acórdão ora embargado, o Colegiado entendeu que a norma se encontra válida e eficaz.
Primeiro ponto a ser atacado diz respeito a vigência do art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502,
de 1964. Sobre o tema, sigo a orientação da decisão proferida em sede de recurso
especial, no Acórdão no 9303-003.517, de 15 de março de 2016, onde ficou assinalado
que o citado artigo não foi revogado pelo art. 100, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional, continuando vigente.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
EXCLUSÃO
DE
PENALIDADES.
OBSERVÂNCIA DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Não serão aplicadas penalidades aos que tiverem agido ou pago o tributo,
enquanto prevalecer o entendimento constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja
ou não parte o interessado. Aplicação do art. 76, inc. II, alínea “a” da Lei no
4.502, de 1964.
Cabe perquirir se, na época dos fatos, a jurisprudência administrativa havia se
pronunciado acerca da classificação fiscal dos "kits", se era tratado como produto único
ou como um conjunto de outros produtos que deveriam ser classificados
individualmente.
Fl. 4234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

Todavia, a partir dai efetivamente ocorreu erro material quando a decisão sob
exame mencionou os processos no 19311.720481/2012-30, 19311.720743/2013-47 e
19.311.720077/2014-28, quando na verdade foram citados os Acórdãos CSRF n. 02-02.895; 02-
02.752; e 02-0.683.
Inicialmente, vale pontuar que este processo trata de fatos ocorridos entre
01.01.2012 e 31.12.2012, e a partir deste erro material passa-se à análise dos acórdãos.
O Acórdão CSRF 02-02.895 foi redigido nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — Período de
apuração: 05/08/1992 a 27/02/1997 NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades.
IPI. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. O conteúdo semântico da expressão
"e se êstes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares" existente na parte
final do art. 62 da Lei n. 4.502/64 não inclui a obrigatoriedade de o adquirente verificar
se a classificação fiscal dos produtos adquiridos está correta. Recurso especial negado.
(...)
Desse modo, não estando o adquirente obrigado a verificar se a classificação fiscal dos
produtos que adquire está correta, não existe suporte fático para a inflição da multa do
art. 368 do RIM/82, quando o remetente emite a nota fiscal com erro de classificação
fiscal e aliquota, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
O acórdão 202-096861 foi redigido nos seguintes termos:
IPI. MULTA – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS. A
exigência de conferência da classificação fiscal do produto, por parte do adquirente ou
destinatário, prevista no art. 173 do RIPI/82, não foi repetida no texto do RIPI/98, não
devendo ser mantida penalidade aplicada pela inobservância desta formalidade,
mormente quando todos os elementos obrigatórios no documento fiscal foram
preenchidos corretamente.
(...)
É oportuno acrescentar que o Segundo Conselho de Contribuintes formou sólida
jurisprudência sobre a matéria, no sentido de que o destinatário não pode ser apenado
por erro de classificação fiscal do produto cometido pelo remetente, quando todos os
elementos da nota fiscal foram preenchidos corretamente, a exemplo dos Acórdãos 201-
71210, de 8/12/97, e 202-09508, de 15/9/97, seguido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais que decidiu no mesmo sentido, pelo Acórdão CSRF/02-0.683, de 18/11/97, cuja
ementa está vazada nos seguintes termos:
(...)
Com arrimo em tais acórdãos a Recorrente sustenta que devem ser aplicados os
artigos 486, II, “a”, do RIPI/02 e art. 567, II, “a”, do RIPI/10, para fins da exclusão da multa.
Portanto, para a aplicação ou não aplicação da multa com base no art. 76, II, “a”, da Lei
no 4.502/64 é relevante verificar se na época dos fatos geradores havia ou não havia
decisão irrecorrível de última instância administrativa sobre se o contribuinte estava ou
não estava obrigado a conferir a classificação fiscal nas notas de aquisição de insumos
ou se, conforme for, na época dos fatos geradores, havia ou não havia decisão de
Fl. 4235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

irrecorrível de última instância administrativa que considerava válido o aproveitamento
do crédito ficto de IPI em relação a produtos isentos.
O ultimo acórdão utilizado como paradigma pela Recorrente não se encontra na
base de dados do CARF, ao menos com os parâmetros fornecidos, nem foi trazido aos autos pela
Recorrente.
As decisões arroladas pela Recorrente como paradigmas afirmam que o
contribuinte não pode ser apenas por erro de classificação quando todos os elementos da nota
foram preenchidos corretamente, quando a norma invocada exige que o contribuinte tenha agido
“... de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o
interessado.”
Ademais, os paradigmas apresentados pela Recorrente, ora Embargante, não
dizem respeito ao mesmo dispositivo legal de que trata o presente processo.
Assim, para a aplicação da referida norma seria necessário que houvesse decisão
administrativa no sentido de permitir que os kits fossem tratados como um produto único, o que
não existe ou não foi apresentado pela Recorrente.
Erro material em relação à matéria do processo, que trata da glosa do crédito ficto
que o contribuinte tomou sobre a aquisição do concentrado e não a classificação do concentrado.
(ITEM 4)
Trata-se de alegação de erro material na matéria do processo, se concernente à
CLASSIFICAÇÃO FISCAL dos produtos, ou se diz respeito a GLOSA DE CRÉDITO FICTO.
Apesar da infração apontada dizer respeito à glosa de crédito ficto que a
contribuinte tomou quando da aquisição do concentrado, a principal questão dos autos diz
respeito à classificação fiscal dos kits.
Isto porque, dentre diversas infrações que poderiam ocorrer em relação ao
aproveitamento do crédito, o busílis reside na definição do conceito do KIT, se um bem único,
apesar de composto por diversos componentes, ou se diversos bens que, por comodidade, são
vendidos em conjunto. Esta é a principal questão, aliás, principal objeto do referido laudo.
A classificação da matéria que a Embargante pretende ser alterada integra a
discricionariedade deste Colegiado e não constitui erro material, mas sim opção do colegiado
quando da adoção da taxionomia do assunto.
Assim, por este motivo, voto por negar provimento aos Embargos Declaratórios
para, sem efeitos reconhecer o erro material no que diz respeito à matéria do processo, alterando-
a para o Imposto Sobre Produtos Industrializados.
Com esses fundamentos, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de
declaração para sanar a omissão e erro material sem, contudo, imprimir efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.146 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728064/2016-25

Raphael Madeira Abad

Fl. 4237
DF CARF MF
Documento nato-digital